Tribunal: TJBA
Processo: 8016762-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016762-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: DEUSDETE ALVES PEREIRA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): *** E CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CANDIDATO. PRETERIÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. PROVA CABAL AUSENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE RATIFICADA. I – Os embargos de declaração somente são cabíveis quando demonstrada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. II – Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma completa a tese jurídica controvertida, aplicando os parâmetros vinculantes fixados pelo STF no Tema 612 e pelo STJ no Tema 161, reconhecendo que a caracterização de preterição arbitrária exige prova técnica da necessidade perene de pessoal e da vacância de cargos. III - A decisão em sede de suspensão de liminar (SL 1.816/BA) não constitui fato novo, pois possui eficácia restrita ao caso concreto e carece de efeito vinculante, permanecendo indispensável a dilação probatória para aferir a alegada preterição. IV – Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. EMBARGOS REJEITADOS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 89869812, opostos no Agravo de Instrumento n.º 8016762-66.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, tendo como Embargante DEUSDETE ALVES PEREIRA e como Embargada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA